Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MAMEDE DA COSTA e Outros. À exceção do recorrente JOSÉ MAMEDE DA COSTA FILHO, os demais apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Dessa forma, faculto aos recorrentes comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12